Tribunal: STF
Processo: ARE 1053358
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-08
Data de publicação: 2018-06-08

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM  AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – ESTABILIDADE ANÔMALA OU EXTRAORDINÁRIA (ADCT, ART. 19) – EQUIPARAÇÃO COM CARREIRA DE CARGOS EFETIVOS – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.